Tribunal: TJSP
Processo: 1032186-50.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032186-50.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, é apelado DOMINGOS SÁVIO COELHO FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032186-50.2018.8.26.0577 -Voto no 32840
2
Apelação Cível - no 1032186-50.2018.8.26.0577
Apelante/Ré:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
Apelado/Autor:
DOMINGOS SÁVIO COELHO FONSECA
MM. Juiz de Direito: Emerson Norio Chinen
Comarca de São José dos Campos 7a Vara Cível
Voto no 32840
SEGURO
DE
VIDA.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
AGRAVAMENTO DO RISCO. Cláusula excludente de
cobertura. Nexo de causalidade direto entre conduta
imprudente do condutor e a ocorrência do sinistro. Perda do
direito à indenização securitária por agravamento do risco.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de “ação indenizatória de cobrança
de seguro” ajuizada por DOMINGOS SÁVIO COELHO FONSECA contra PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgada procedente pela r.
sentença (e-fls. 213/216), para condenar a Ré ao pagamento da indenização
securitária no importe de R$ 56.101,00, devidamente atualizada. Em razão da
sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 228/261), desafiando contrarrazões do Autor (e-fls. 265/279).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou procedente o pedido de indenização
securitária decorrente de acidente de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032186-50.2018.8.26.0577 -Voto no 32840
3
Na hipótese dos autos, o Autor ajuizou a
presente ação alegando que seu filho e principal condutor se envolveu em
acidente automobilístico do qual resultou a perda total do veículo segurado,
requerendo a condenação da Ré ao pagamento da indenização securitária
prevista na apólice.
Citada, a Ré ofereceu sua contestação (e-
fls. 44/67), na qual alegou a exclusão do risco em virtude da constatação da
embriaguez do segurado ter sido determinante para a ocorrência do sinistro.
Sustentou que agravamento intencional do risco enseja a perda da cobertura,
com a consequente negativa de indenização. Pugnou pela improcedência do
pedido.
Na sequência, ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes, o MM Juiz “a quo” houve por bem julgar procedente o
pedido, não tendo restado constatado que o acidente tenha tido como causa
determinante o estado de embriaguez do condutor, o que deu lastro ao presente
recurso de apelação, cingindo-se a discussão, portanto, ao reconhecimento da
existência de agravamento do risco pelo condutor em razão de suposta
embriaguez.
Nesta seara, analisando-se o conjunto
fático-probatório dos autos, o caso é de reforma da r. sentença hostilizada.
Conforme se extrai dos autos, em especial
do boletim de ocorrência lavrado e do laudo pericial realizado (e-fls. 136/141), o
condutor de veículo e filho do segurado-Autor afirmou ter se envolvido em
acidente de trânsito enquanto conduzia seu veículo usando o celular, vindo a
atropelar as duas vítimas que caminhavam pelo passeio público.
Vale transcrever, nesse sentido, o resumo
da dinâmica relatada pelo Juízo de primeiro grau, in verbis (e-fl. 215):
“Da leitura dos BOs policiais e da narrativa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032186-50.2018.8.26.0577 -Voto no 32840
4
fatos apresentada pela própria parte condutora, testemunhas e vítimas do
atropelamento, constata-se que o motorista trafegava sozinho pela via quando sair
da via e adentrar na principal perdeu o controle do veículo, saiu da pista, subiu em
área de não circulação e acabou atropelando pedestres. O motorista justificou que
a perda de controle da direção teria se dado porque desviou sua atenção para o
aparelho celular, o que sugere, a par da alegação de embriaguez, a configuração
mesmo de sua exclusiva responsabilidade civil.”. (destacado)
Ora, em que pese o laudo de verificação de
embriaguez ter constatado que o condutor não estava embriagado, uma vez que
não foi permitida a coleta de amostra de sangue para exame, não se pode
olvidar do disposto no art. 768 do Código Civil, segundo o qual: “Art. 768. O
segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto
do contrato.”. Ou seja, trata-se de disposição normativa expressa de exclusão da
cobertura securitária.
Nessa linha de raciocínio, com fulcro na
dinâmica do acidente e no acervo probatório documental, levando-se em
consideração que condutor transitava pelo leito carroçável da via e subitamente
perdeu o controle do veículo ao desviar sua atenção para o seu aparelho celular
fato incontroverso, porque admitido especificamente pelo Autor (e-fl. 148) ,
atingindo as vítimas que estavam na calçada, é de rigor concluir que sua
conduta imprudente foi causa determinante para a ocorrência do acidente, não
logrando êxito o Autor em comprovar a existência de qualquer outra causa
decisiva à ocorrência do sinistro.
Deve-se, pois, considerar que a Ré logrou
êxito em comprovar, com fulcro no acervo probatório documental, a imprudência
do condutor no momento dos fatos, circunstância esta determinante para a
ocorrência do acidente automobilístico, nos termos em que preceitua o disposto
no art. 373, II, do CPC.
Ora, segundo a i. Min. Nancy Andrighi, “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032186-50.2018.8.26.0577 -Voto no 32840
5
há de se registrar que a intencionalidade não se afigura como critério único para o
agravamento do risco. O entendimento jurisprudencial recente procurou buscar
amenizar os efeitos do agravamento dos riscos por ato voluntário do segurado,
pendendo para a solução de que se deve analisar a conduta do segurado no contexto
do sinistro, ou seja, imprescindível que haja nexo de causalidade entre o
comportamento do agente e o evento danoso.” (REsp 1.175.577, de sua relatoria).
Assim, analisando a conduta do segurado
de acordo com os padrões comuns exigidos pela sociedade (-dirigir com atenção-
) para uma convivência em harmonia, a conclusão lógica é de que a confirmada
distração com o celular foi fator determinante para a ocorrência do acidente de
trânsito. E, diante da previsão contratual expressa de exclusão da cobertura
securitária (Cláusula 6.1.1, “h” e-fl. 109), não há, no caso dos autos, dever da
seguradora de indenizar o Autor com fulcro na cobertura securitária.
Portanto,
deve-se
considerar
que
a
imprudência do condutor, sendo determinante para a ocorrência do sinistro e
agravando culposamente o risco coberto, implicou a perda de seu direito à
cobertura securitária, nos termos do disposto no art. 768 do Código Civil. E,
assim sendo, impende seja reformada a r. sentença a quo, a fim de, com fulcro
no art. 487, I, do CPC, julgar improcedente a demanda.
Invertida a sucumbência, arcará o Autor
com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte contrária, os quais ficam arbitrados, por equidade no
importe de R$ 2.500,00.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para REFORMAR a
r. sentença “a quo” e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGAR
IMPROCEDENTE a demanda. Invertida a sucumbência, arcará o Autor com os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade no importe de
R$ 2.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032186-50.2018.8.26.0577 -Voto no 32840
6
Berenice Marcondes Cesar
Relatora